Tribunal: CARF
Processo: 13931.720119/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720119/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.764 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO LINEU PUPO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. A PARTIR DA
DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a isenção do imposto de renda pessoa
física, conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a contar do
dia 26/01/2017.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720119/2019-51
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de
2017, exercício 2018, fls. 20/26, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela fiscalização foram:
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos e não-
tributáveis provenientes de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a
reserva remunerada, auferidos pelo titular e/ou dependentes, com Idade superior a
sessenta e cinco anos: que excederam ao limite de isenção, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 22.847,76, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo.
A parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão:
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíplo5: por qualquer pessoa
jurídica de direito público Interno ou por entidade de previdência privada, a partir do
mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, corresponde
à quantia de RS 1.903,98.
com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se que ele
se beneficiou em duplicidade da isenção de proventos de inatividade de declarantes
maiores de 65 anos. o referido benefício é único e deve observar os limites mensais
previstos em lei (R$ 1.903,98). Assim, os rendimentos recebidos como isentos a esse
título do FRGPS (CNP3 17.577.996/0001-03), no valor de R$ 22.847,76, devem ser
tributados na declaração de ajuste, pela tabela progressiva.

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 75.507,25, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda.
o documento apresentado pelo contribuinte como laudo médico oficial para
isenção de IR não atende aos requisitos formais legais estabelecidos para fins de
comprovação da condição de portador de moléstia grave. Além da apresentação
incomum (mescla de declaração com laudo), não há a identificação do serviço médico
oficial responsável pela avaliação. Portanto, foram considerados tributáveis os
proventos de inatividade declarados como isentos a esse título.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção
do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos
de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma
por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 330,80, glosa
esta referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em
vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos
isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

Inconformado(a) com a exigência do credito tributário, da qual foi
cientificado(a) por via postal, conforme Aviso de Recebimento, de fl. 28, em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

01/04/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação, em 29/04/2019, fls. 04/05, com
as alegações abaixo:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE
ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS Fonte Pagadora:
16.727.230/0001-97, CPF Beneficiário: 091.585.619-00 - ANTONIO LINEU PUPO
TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 22.847,76. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLESTIA OU
SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO Fonte
Pagadora: 75.054.940/0001-62.
CPF Beneficiário: 091.585.619-00 - ANTONIO LINEU PUPO TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 57.963,92. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLESTIA OU
SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO Fonte
Pagadora: 17.577.996/0001-03.
CPF Beneficiário: 091.585.619-00 - ANTONIO LINEU PUPO TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 17.543,33. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de
moléstia grave.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO INSENTOS POR
MOLESTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLESTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS.
null: 75.054.940/0001-62.
null: 091.585.619-00 - ANTONIO LINEU PUPO TEIXEIRA.
Valor da infração: R$ 330,80. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão ou reforma, que
são isentos por ser o contribuinte portador de moléstia grave. O valor do IRRF
contestado consta do comprovante de rendimentos recebido pela fonte pagadora.
Aos autos anexou documentos de fls. 05/07.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite
de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais, no valor total de R$ 22.847,76; os
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional, no valor total de R$ 75.507,25; e a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional, no valor total de
4.385,95.
Apesar da multiplicidade de infrações, na verdade, a presente lide resume-se ao
deslinde sobre seu direito à isenção de imposto de renda pessoa física por ser o interessado
portador de moléstia grave, conforme previsto na legislação de regência.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, a recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, laudo
médico pericial, em sede de impugnação (e-fls. 7).
Basicamente, a autoridade lançadora fez as seguintes considerações (e-fls. 23/24)
a respeito da fundamentação do lançamento:
O documento apresentado pelo contribuinte como laudo médico oficial para
isenção de IR não atende aos requisitos formais legais estabelecidos para fins de
comprovação da condição de portador de moléstia grave. Além da apresentação
incomum (mescla de declaração com laudo), não há a identificação do serviço médico
oficial responsável pela avaliação. Portanto, foram considerados tributáveis os
proventos de inatividade declarados como isentos a esse título.
A decisão anterior, entendeu da mesma forma e registrou as seguintes
considerações (e-fls. 40) ao fundamentar o não provimento do pedido:
O contribuinte apresentou Laudo Médico Pericial, fls. 07, o qual atesta que é
portador de moléstia grave desde janeiro de 2017.
Contudo, referido laudo não atende aos requisitos legais, vez não identificar o
órgão emissor.
Agora em sede recursal representante do interessado apresenta despacho (e-fls.
56/57), emitido pela Agência do INSS, situada em Guarapuava, declarando que o laudo médico
(e-fls. 7) foi emitido por aquele Órgão, in verbis:
Declaramos para os devidos fins que o Laudo Pericial emitido na data de
15/04/2019 e assinado pelo perito médico Jean Boutos Sater, CRM 12878, Matricula
1502661, o qual presta serviço na Agência do INSS na cidade de Guarapuava no
Estado do Paraná à Rua XV de Novembro, 7337, Centro, efetuado em nome do
segurado ANTONIO LINEU PUPO TEIXEIRA, portador do CPF 091.585.619-00, foi
emitido pelo Serviço Médico Oficial da União pelo órgão INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Assim, entendo que o direito isentivo do recorrente inicia-se a contar do dia
26/01/2017 pela aplicação direta do disposto no inciso III, do §5o, do artigo 39 do RIR/99.
Considerando, ainda, que esta notificação de lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos naquele ano-calendário, voto pelo deferimento parcial do pedido recursal.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito parcial em comprovar seu direito isentivo.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720119/2019-51

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a isenção do imposto de renda pessoa física,
conforme disposto no artigo 39 do RIR/99, sobre os rendimentos recebidos, a contar do dia
26/01/2017.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original